Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001219-14.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N.
13.297
/2023 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ESTIPULAÇÃO DE PRAZO LIMITE ATÉ O DIA 30/06/2024 PARA EXECUÇÃO TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O artigo 55, da Lei n. 13.297/2023, do Município de Rondonópolis, ao estipular prazo limite para a execução total das emendas impositivas dos parlamentares municipais, violou o princípio da separação dos poderes.

Havendo infração aos artigos 9
o
, 194 e 195, parágrafo único, inciso I, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, deve o dispositivo legal questionado ser declarado inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis-MT, em face da Câmara Municipal desse Município, em razão da edição da Lei Municipal n. 13.297, de 14 de dezembro de 2023, que, no seu artigo 55, estipulou o prazo até o dia 30 de junho de 2024, para a execução total das emendas impositivas dos parlamentares municipais.

Afirma que não se volta contra a previsão das emendas individuais impositivas, mas contra o estabelecimento do modo de execução (art. 55, da LDO).

Sustenta o Autor que o referido dispositivo, ao estabelecer até a metade do ano para execução das emendas individuais impositivas, violou os artigos
9
o
, 66, II e IV, 195, parágrafo único, inciso I e 190, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso,
bem assim os artigos 2
o
e 60, §4
o
, III, da CRF, porque atinge diretamente a gestão orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal, sem previsão constitucional.

Afirma que também houve ofensa aos artigos 194, da Constituição Estadual, bem como dos artigos 1
o
, 3
o
, 5
o
e 166,
caput
e §14, todos da CRF (Princípio do Planejamento Orçamentário), visto que desconsiderou que o exercício financeiro equivale a 12 (doze) meses; desprezou as fases das despesas, estabelecidas na Lei n. 4.320/1964; não estabeleceu o que significa “execução total”, se diz respeito ao empenho, liquidação ou pagamento e não fixou um cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e procedimentos necessários à viabilização da execução das emendas impositivas.

Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinada a suspensão da vigência do artigo 55,
caput,
da Lei Municipal n. 13.297/2023 e, finalmente, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Determinei a expedição de notificação da Câmara Municipal de Rondonópolis e do Procurador-Geral daquele Município, para se manifestarem (id. 203881183, págs. 01/02).

O Procurador-Geral do Município de Rondonópolis manifestou-se pela concessão da medida cautelar e, consequentemente, pela procedência do pedido (id. 204138675, págs. 01/05).

A Câmara Municipal de Rondonópolis não apresentou manifestação (id. 207975186, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do pedido inicial (id. 208812152, págs. 01/05).

A Câmara Municipal de Rondonópolis comparece aos autos, salientando que não foi citada e, ao final, requereu a reabertura do prazo para apresentar manifestação (id. 214348183, págs. 01/02).

Determinei que a Secretaria certificasse se houve, ou não, a correta citação da Câmara Municipal de Rondonópolis (id. 214726688, págs. 01/02).

A certidão da Secretaria informou que o Procurador não registro ciência (id. 214883159, pág. 01).

Determinei a retirada do processo da pauta de julgamento para que fosse oportunizada à Câmara Municipal de Rondonópolis a apresentação de manifestação (id. 214998155, págs. 01/02).

A Câmara Municipal de Rondonópolis apresentou manifestação, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada, bem assim o chamamento da Câmara Municipal de Cuiabá e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso como
amicus curiae
(id. 217573695, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o parecer anterior e, quanto ao
amicus curiae
, opina pelo não acolhimento (id. 218007653, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis-MT, em face da Câmara Municipal desse Município, em razão da edição da Lei Municipal n. 13.297, de 14 de dezembro de 2023, que, no seu artigo 55, estipulou o prazo até o dia 30 de junho de 2024, para a execução total das emendas impositivas dos parlamentares municipais.

De início, cumpre salientar que o pedido de chamamento da Câmara Municipal de Cuiabá e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na condição de
amicus curiae
, formulado pela Câmara Municipal de Rondonópolis, não merece acolhimento, já que não apresentou argumentos que justifiquem o chamamento pleiteado, ou seja, não indicou como poderiam contribuir para o julgamento da questão.

Registra-se que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Rondonópolis-MT, por meio da Emenda Legislativa Aditiva n. 005 (Processo n. 5728/2023), incluiu o artigo 55, na Lei Municipal n. 13.297/2023 que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Rondonópolis/MT, para o exercício de 2024, estabelecendo o prazo de execução total das emendas impositivas dos parlamentares municipais até o dia 30 de junho de 2024.

O Prefeito Municipal vetou aquele dispositivo, mas o Parlamento Municipal derrubou o veto, sendo a norma publicada no Diário Oficial do ente público municipal – DIORONDON Edição n. 5.602, de 28/12/2023.

O artigo 55, da Lei n. 13.297/2023, objeto da presente ADI, foi assim redigido:

Art. 55 – O prazo para execução total das emendas impositivas dos parlamentares municipal será até 30 de junho de 2024. (incluído pela emenda legislativa aditiva n. 005, processo 5728/2023)

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o artigo 2
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 9
o
, consagrou, expressamente, o Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Veja-se:

Art. 9o - São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

O artigo 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, preceitua que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre matéria orçamentária,
in verbis
:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I –
matéria orçamentária
e tributária;

II – (...). (Negritei).

Já o artigo 164, da Constituição Estadual, estabelece a possibilidade de proposição de emenda parlamentar em projeto de lei orçamentária, desde que guarde pertinência temática com o Projeto de Lei e não implique aumento de despesa:

Art. 164 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo aprovados por maioria absoluta dos seus membros.

§ 1o - (...).

§ 3o - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso
:

I -
sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias
;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço de dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para os Municípios.

III - sejam relacionadas
:

a) com a correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei
.

§ 4o - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias
não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual
. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que o Poder Legislativo Municipal, ao analisar o projeto de lei orçamentária, apresentado pelo Executivo, pode modificá-lo, por meio das emendas parlamentares.

É certo que referido poder de emenda do Legislativo não é ilimitado, encontrando vedações no próprio texto constitucional, conforme já destacado pelo C. Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2o, 3o E 4o DA LEI No 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI No 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ. NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESA. LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2o, CF). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares.
Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello.

2. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que
a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo,
aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam
: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii)
mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei
.

3. A emenda parlamentar objeto da presente ação acarretou em inegável aumento de despesa previsto no projeto original encaminhado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, violando, portanto, o art. 63, I, da Constituição Federal, dado que instituiu e estendeu gratificações, bem como reduziu o tempo originalmente previsto na lei entre as promoções, tornando-as mais frequentes.

4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. (ADI 6072, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, Processo Eletrônico DJe-200, Divulg 13-09-2019, Public 16-09-2019). (Negritei).

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que as emendas parlamentares podem ocorrer em matérias de iniciativa exclusiva do Executivo, desde que não impliquem o aumento da despesa prevista e não versem assunto distinto da proposição que se quer emendar.

Sobre o tema, lição de Alexandre de Moraes:

Os projetos de lei enviados pelo Presidente da República à Câmara dos Deputados, quando de sua iniciativa exclusiva, em regra, poderão ser alterados, através de emendas apresentadas pelos parlamentares, no exercício constitucional da atividade legiferante, própria ao Poder Legislativo.
Há, entretanto, exceções no texto constitucional, uma vez que não são permitidas emendas que não guardem qualquer pertinência temática com a matéria tratada
, desnaturando-o por completo, bem como aquelas que visem aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, por flagrante ofensa ao princípio de independência e harmonia entre os Poderes da República. (Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 29a Ed. São Paulo: Atlas, 2013, pg. 665). (Destaquei).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, como sabido, é um instrumento que estabelece as diretrizes para confecção da Lei Orçamentária Anual
–
LOA – e contém as metas, prioridades e despesas do governo municipal, estadual e federal, para o exercício financeiro do ano seguinte.

A LDO, portanto, b
usca sintonizar a LOA com as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública
, estabelecidas no
Plano Plurianual
– PPA.

A iniciativa do projeto da LDO é exclusiva do chefe do Poder Executivo e
tem vigência de apenas 01 (um) ano.

No caso vertente, o Legislativo Municipal de Rondonópolis, por meio de emenda parlamentar, incluiu no Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo – Lei de Diretrizes Orçamentárias – o artigo 55, determinando que as emendas impositivas dos parlamentares municipais fossem executadas até o dia 30 de junho de 2024.

O referido dispositivo legal, objeto da presente ADI, como se nota, tem pertinência temática com o projeto de lei (LDO). Contudo, ao estabelecer o prazo limite de cumprimento das emendas parlamentares impositivas, violou o artigo
9
o
, da Constituição do Estado de Mato Grosso (
Princípio da Separação dos Poderes), porque a execução do orçamento anual é de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal.

Com efeito, a redução do prazo, perpetrada pelo texto de lei impugnado, interfere diretamente na gestão pública municipal, visto que o exercício financeiro, nos termos do artigo 34, da Lei Federal n. 4.320/1964, coincide com o ano civil, portanto, o Executivo Municipal tem 12 (doze) meses para cumprir o previsto na LDO.

Ademais, as emendas parlamentares impositivas são de execução obrigatória pelo Executivo e, portanto, a redução do prazo, estabelecida pelo artigo 55, da Lei n.
n. 13.297/2023, torna prioridades as indicações dos Vereadores, em detrimento daquelas elegidas pelo Poder Executivo Municipal e constantes da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual.

Dessa forma, é incontroverso que a introdução do artigo questionado nesta ADI, por emenda parlamentar, invadiu a competência do Prefeito Municipal, visto que interferiu diretamente na
autonomia administrativa e financeira do Município de Rondonópolis.

Não há desconsiderar que a fixação de prazo limite para execução das emendas parlamentares impositivas desconsiderou
as diretrizes, objetivos e metas do Executivo Municipal, estabelecidas no
Plano Plurianual
– PPA.

Nessa quadra, é certo que houve violação aos artigos 9
o
, 194 e 195, parágrafo único, inciso I, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
J
ULGA-SE PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024